Tribunal: TJSP
Processo: 1003054-87.2022.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Empréstimo consignado não reconhecido pela autora – Pedidos parcialmente acolhidos para declarar a inexigibilidade do contrato, determinar a restituição dos valores descontados e condenar o réu ao ressarcimento do dano moral, no valor de R$5.000,00 – Pleito de reforma – Impossibilidade –Compensação autorizada - Dano moral

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Empréstimo consignado não reconhecido pela autora – Pedidos parcialmente acolhidos para declarar a inexigibilidade do contrato, determinar a restituição dos valores descontados e condenar o réu ao ressarcimento do dano moral, no valor de R$5.000,00 – Pleito de reforma – Impossibilidade –Compensação autorizada - Dano moral indenizável – Situação que ultrapassa o mero aborrecimento – Descontos de valores que incidiram no benefício previdenciário – Quantum fixado em observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade – Valor suficiente para reparar o dano moral suportado – Compensação autorizada, ausência de interesse processual neste ponto – Recurso improvido.

APELAÇÃO DA AUTORA – Devolução em dobro – Ônus de provar a hipótese de engano justificável que incumbe ao fornecedor – Inteligência do art. 42, parágrafo único, do CDC – Aparência de regularidade do contrato – Valor disponibilizado na conta da autora e contrato aparentemente regular – Hipótese de engano justificável – Devolução simples – Majoração do dano moral – Quantum indenizatório – Autora que, em razão do descaso do réu, sofreu descontos em seu benefício previdenciário – Valor disponibilizado pelo réu na conta da autora que foi utilizado e compensou, na prática, os descontos relacionados aos contratos – Valor mantido – Recurso improvido.